Tribunal: TCU
Processo: 016.100/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar possível sobreposição, fragmentação e duplicidade entre o Fies e o Prouni.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional cujo objetivo foi a avaliação das possíveis fragmentações, sobreposições, duplicidades e lacunas identificadas entre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.1.1. em 180 dias, no encargo que lhe foi conferido por meio da determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , inclua, e apresente a este Tribunal, no plano de ação relativo à elaboração da Política Nacional de Educação Superior, de maneira oficial e regulamentada, políticas que tratem da ampliação do acesso, da garantia de permanência dos estudantes e da empregabilidade dos egressos da educação superior, com a especificação clara e precisa: i) da teoria que sustenta as políticas públicas associadas aos programas Fies e Prouni; ii) do diagnóstico das situações a serem enfrentadas por meio dessas políticas públicas; iii) dos modelos lógicos de intervenção (justificando-os); iv) dos objetivos, metas (específicas para cada indicador) e indicadores de resultado; 9.1.2. em 180 dias, contados a partir da inclusão mencionada no item 9.1.1., em relação aos programas Fies e Prouni, proceda a elaboração e especificação clara e precisa: i) da teoria que sustenta estes programas; ii) do diagnóstico das situações a serem enfrentadas por meio deles; iii) dos seus modelos lógicos de intervenção (justificando-os); iv) dos objetivos, metas e indicadores de resultado; 9.1.3. em 365 dias, proceda uma avaliação ex-post dos programas Fies e Prouni, seguindo, preferencialmente, as diretrizes do documento Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise Ex Post , da Casa Civil da Presidência da República, ou, alternativamente, outra metodologia de referência, justificando-a, comparando os dois programas sob o ponto de vista de custo-efetividade, a fim de justificar, com base em evidências, a manutenção dos atuais desenhos do Fies e do Prouni, suas eventuais reestruturações ou extinção, levando em consideração, necessariamente: 9.1.3.1. os impactos orçamentários e financeiros causados: i) pelos elevados índices de inadimplência histórica do programa, ii) pelos aportes periódicos do governo federal ao FG-Fies, iii) por programas de repactuação de dívida (em vigor e eventuais programas similares que vierem a ser aprovados); iv) pelo benefício creditício (subsídio implícito) concedido; v) por custos associados à fragmentação dos sistemas eletrônicos envolvidos na execução do programa, ao envolvimento de múltiplos atores na sua operacionalização (MEC, FNDE, CEF, STN, RFB); e vi) pelo pagamento de taxas de administração ao agente financeiro, agente operador e administrador do FG-Fies e FGEDUC; 9.1.3.2. os impactos orçamentários e financeiros mencionados no subitem anterior (9.1.3.1.) em comparação com outras intervenções federais já existentes para ampliar o acesso da população à educação superior privada, em especial com o Prouni, e novas alternativas, a exemplo da concessão de bolsas a fundo perdido por via orçamentária; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c om art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.2.1. desenvolva estudos com o objetivo de identificar as principais causas da evasão dos estudantes beneficiários do Fies e do Prouni e, em seguida, com base nos resultados do referido estudo, adote medidas para mitigar os efeitos das causas identificadas a fim de contribuir para o aumento dos níveis de conclusão no ensino superior e para maior eficácia e efetividade da intervenção governamental e do gasto público; 9.2.2. estabeleça metodologia de avaliação dos resultados dos programas Fies e Prouni, com periodicidade definida e justificada, bem como das políticas públicas que tratem do acesso à educação superior, permanência e empregabilidade dos egressos dos referidos programas, que abranjam as dimensões de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade; 9.2.3. utilize os resultados das avaliações efetuadas para fundamentar a tomada de decisão em relação aos programas e às políticas correspondentes; 9.2.4. nas diversas fases e estágios do ciclo de vida (formulação-implementação-avaliação) das políticas públicas e dos programas governamentais de sua competência, utilize os parâmetros estabelecidos nos documentos Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante e Guia Prático de Análise Ex Post , ambos da Casa Civil da Presidência da República, bem como avalie a conveniência e oportunidade de utilização de outros referenciais que considere pertinentes, em especial no que diz respeito à especificação clara e precisa dos requisitos constantes dos subitens i), ii), iii) e iv) das propostas de determinação contidas nos itens 9.1.1. e 9.1.2., acima; 9.2.5. elabore, em articulação com outras instituições, o mapeamento da demanda de formação de pessoal de nível superior, conforme o disposto na estratégia 12.14 do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) e no art. 43, incisos II e VIII, da LDB (setores profissionais e desenvolvimento da sociedade brasileira; universalização e aprimoramento da educação básica); 9.2.6. revise as políticas de distribuição de vagas do Fies e do Prouni, levando em consideração o resultado do referido mapeamento da demanda, a fim de estabelecer um planejamento e coordenação em relação à demanda, à oferta e à forma de distribuição de vagas dos programas, considerando cursos e locais de oferta, para atender às demandas do setor produtivo e da sociedade brasileira; 9.2.7. conforme critérios apresentados nos artigos 1o, 2° e 7o da Lei 11.096/2005 e art. 4o, § 19, da Lei 10.260/2001, disponibilize em base de dados abertos informações dos beneficiários do Prouni em que seja possível identificar: i) o perfil de renda dos estudantes favorecidos pelo programa; ii) aspectos relacionados ao tipo de instituição em que o beneficiário cursou o ensino médio; iii) se o beneficiário é pessoa com deficiência ou não; iv) se o beneficiário é professor da rede pública de ensino ou não; v) se o beneficiário se enquadra no público-alvo de políticas afirmativas, especificando qual, caso se enquadre em alguma; vi) se o beneficiário foi favorecido com bolsa integral, com bolsa parcial ou com bolsa parcial do Prouni concomitante com financiamento do Fies; 9.2.8. consolide em um único Portal eletrônico ou crie mecanismo de integração para as informações do Fies e do Prouni que se encontram fragmentadas nos seguintes endereços eletrônicos: Portal único de Acesso ao Ensino Superior - MEC, Portal de Dados Abertos do Prouni - MEC, Portal do Ministério da Fazenda - Relatórios de renúncias fiscais do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Portal do FNDE, na aba que trata de transparência e prestação de contas, demonstrações contábeis e notas explicativas, Portal do FNDE, campo específico que trata do Fies, Base de Dados Abertos do Fies - MEC, informações específicas sobre os fundos garantidores do Fies - Fgeduc e FG-Fies, disponíveis no portal da Caixa Econômica Federal; 9.3. dar ciência ao Ministério da Educação: 9.3.1. acerca da obrigatoriedade de divulgação de informações relativas à implementação, acompanhamento e resultados do Fies e do Prouni, bem como às metas e indicadores propostos para esses programas, em conformidade com o art. 8o, caput , da Lei 12.527/2011; 9.3.2. e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira de que os dados quantitativos relativos às bolsas parciais do Prouni com complementação do Fies, para o período de 2013 a 2021, fornecidos ao TCU, em resposta ao Ofício 001.289/2023-TCU/AudEducação, estão divergentes em relação às informações disponibilizadas pelo MEC, em resposta ao Ofício 001.289/2023-TCU/AudEducação, o que infringe o princípio da confiabilidade e da governança pública, dispostos no art. 3o, inciso III, do Decreto 9.203/2017, e pode afetar o processo de tomada de decisão dos gestores do Programa, bem como comprometer a aferição do correto valor a ser renunciado pelo governo para viabilizar a operacionalização do Prouni; 9.4. dar ciência desta deliberação à Controladoria Geral da União (CGU), Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmera dos Deputados e à Comissão de Educação do Senado Federal; e 9.5. arquivar os autos.